Tribunal: STF
Processo: Rcl 75241
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA ANTERIORMENTE À ORDEM DE SUSPENSÃO. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ELZIMAR CONCEIÇÃO RODRIGUES em face de decisão (e-doc. 09) do Juizado Especial da 8ª Vara Federal de São João do Meriti/RJ, nos autos do Processo nº 5008556-06.2020.4.02.5110, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 5008556-06.2020.4.02.5110 foi movido por ELZIMAR CONCEIÇÃO RODRIGUES visando à revisão de benefício previdenciário. A sentença (e-doc. 09) foi pela procedência dos pedidos do reclamante, nos seguintes termos:



    ELZIMAR CONCEICAO RODRIGUES ajuizou a presente ação, sob o rito dos Juizados Especiais Federais, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com vistas a obter a revisão de benefício previdenciário, com base na regra definitiva prevista no art. 29, I da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, afastando-se a regra de transição do art. 3º, caput da Lei 9.876/99. 



    O demandante é titular do benefício de aposentadoria por idade, NB 194629463-0, com início de vigência a partir de 13/08/2019. 



    Aduz que teria direito de computar no cálculo do salário-de-benefício todas as contribuições vertidas à Previdência Social e não apenas aquelas posteriores à competência julho de 1994.



    (...)



    Dessa decisão, foi interposto Recurso Extraordinário, pela autarquia, e o tema foi levado a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1276977), com repercussão geral (Tema 1.102). A STF, por sua vez, ratificou o entendimento, consagrando que: 



    "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável” 



    Na hipótese dos autos, a análise dos dados constantes do CNIS demonstra que a parte autora se filiou à Previdência Social antes da vigência da Lei 9.786/99, mais especificamente, desde novembro de 1974, implementando os requisitos para aposentadoria em agosto de 2019, ou seja, posteriormente à vigência do diploma legal em comento. Assim, a princípio, aplicar-se-ia no caso em tela a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999. 



    Contudo, considerando que a parte autora demonstrou ser mais favorável a aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I da Lei 8.213/1991, para apuração do salário-de-benefício, do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, o pleito deverá ser julgado procedente. 



    Por fim, frise-se que o presente decisum, visa, tão somente assegurar à parte autora a revisão da RMI de seu benefício previdenciário com base em todo seu período contributivo, não havendo homologação da planilha apresentada pela parte autora que se presta, tão somente, como instrumento probatório a embasar o convencimento do Juízo. 



    Desta forma, cabe à autarquia previdenciária levar a efeito a revisão pretendida de acordo com os salários-de-contribuição comprovados no âmbito administrativo, podendo, inclusive, encontrar valor negativo, cujo inconformismo da parte, deverá ser objeto de nova demanda. 



    Isso porque resta procedente o pedido do autor diante da planilha positiva apresentada em Juízo, a demostrar seu benefício com a revisão pretendida, não havendo valoração de mérito quanto aos salários-de-contribuição dela constantes. 



    Importa, ainda, mencionar, que, nos casos de segurado empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a revisão do benefício pleiteado, mas que não tenham comprovado administrativamente o valor de seus salários-de-contribuição no período básico de cálculo, deverá ser considerado o valor do salário mínimo, conforme disposições do art. 35 da Lei nº 8.213/91.



    (...)



    Dispositivo 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a recalcular a RMI do benefício de aposentadoria por idade do autor (NB 194629463-0, DIB 13/08/2019), aplicando a regra definitiva prevista no art. 29, I da Lei 8.213/91. 



    Condeno, ainda, o INSS, ao pagamento de parcelas atrasadas, acrescidas de correção monetária calculada pelo INPC (Tema 905 do STJ) e de juros de mora, estes a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação alterada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, com aplicação dos índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, até 08/12/2021, quando, então, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    3. Em face de tal decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso ao qual foi dado provimento em decisão (e-doc. 10) abaixo transcrita:



    1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício, para a inclusão de salários-de contribuição anteriores a julho 1994 (revisão da vida toda). 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    2. No julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. 



    3. Desse modo, o recurso deve ser conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido, revogando-se a tutela de urgência, eventualmente, deferida. As questões relacionadas à reversão de revisão já implementada ou repetição de valores pagos a título da tutela jurisdicional provisória devem ser decididas pelo Juizado de origem. 



    Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos, com baixa na distribuição.



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    4. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 11) em 30.09.2024. O recurso extraordinário posteriormente interposto foi inadmitido em decisão proferida em 07.01.2025 (e-doc. 12). 



    5. O reclamante destaca que “o Juízo da 8ª Vara Federal de São João de Meriti da Seção Judiciária do Rio de Janeiro ( Processo nº 5008556-06.2020.4.02.5110/RJ) houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito” (e-doc. 01, p. 2).



    6. Em razão disso, considera que tal decisão deve ser cassada posto que inobserva a ordem de suspensão nacional exarada pelo Relator RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral), verbis:



    No presente caso, como já mencionado, a reclamação é proposta contra decisão judicial que levantou prematuramente a suspensão do processo do reclamante, contra determinação expressa do STF, e julgou o feito, antes da decisão final sobre os embargos de declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), em afronta ao que foi ordenado pelo eminente relator daquele processo (doc. 03).



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    7. Assim, roga pela procedência desta reclamação a fim de que “seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)” (e-doc. 01, p. 4).



    8. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 2), apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 04).



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Defiro o pedido da justiça gratuita, à vista do art. 99, § 3º, CPC/2015 e da declaração de hipossuficiência (e-doc. 04) acostada aos autos.



    10. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    12. O reclamante alega que houve violação à ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102 - Repercussão Geral).



    13. O julgamento de mérito foi concluído em 01.12.2022, conforme ementa abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    14. Não obstante, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    15. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implica dizer que os processos com tramitação nos tribunais inferiores devem permanecer suspensos. 



    16. O reclamante aponta como decisão reclamada a proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal de São João de Meriti da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, conforme documentos que acompanham a inicial, corresponde à sentença (e-doc. 09) que julgou procedentes, em 28.03.2023, os pedidos formulados pelo reclamante.



    17. Ocorre que a decisão apontada como reclamada - sentença - foi proferida em data anterior à ordem de suspensão. Ao proferir tal decisão, o órgão reclamado não violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102 - RG, determinada nos autos do RE 1.276.977, posto que essa última nem mesmo existia no mundo jurídico. 



    18. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE RECLAMADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada (i) a correta aplicação do Tema 181 e (ii) a inviabilidade da reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. 2. A agravante defende o cabimento da reclamação, à alegação de que não transitado em julgado o ato reclamado, bem como reitera a existência de afronta ao Tema 1046 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 e se houve aplicação indevida do Tema 181. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, uma vez que se trata de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de embargos, no qual a Corte Superior do Trabalho assentou o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 894 da CLT. 5. A decisão da Justiça do Trabalho que enfrentou o mérito da questão suscitada na presente reclamação foi proferida em 26.9.2018, antes do julgamento do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, finalizado em 02.6.2022. 6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67821 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.12.2024 PUBLIC 03.12.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46634 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.11.2023 PUBLIC 23.11.2023, grifo nosso)



    Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 52473 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28.06.2022 PUBLIC 29.06.2022, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. ADC 48. RELAÇÃO PROFISSIONAL SUPOSTAMENTE FUNDADA NA LEI 11.442/2007. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em que se discute o enquadramento da parte então reclamante nos ditames da Lei 11.442/2007. II. Questão em discussão 2. Decidir sobre a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação do feito, observado o que decidido pelo STF na ADC 48. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em não incidência do paradigma invocado quando, em discussão questão relativa à competência do Juízo fundada em ofensa à decisão da ADC 48, apresenta-se como ato reclamado acórdão proferido em dada a ele posterior. 4. Nos termos do entendimento consolidado de ambas as Turmas desta Corte, do qual guardo reservas, ao apreciar a ADC 48, esta Corte reconheceu compatível com a Constituição Federal a opção legislativa de atribuir à Justiça comum a competência de avaliar se estão ou não presentes, nas situações nas quais se sustenta a existência de relação profissional firmada na Lei 11.442/2007, os elementos caracterizadores da relação comercial. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58715 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.10.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    19. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação,



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente